Tribunal: TJDFT
Processo: 0724030-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724030-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: VICENTE ALVES DA SILVA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga: “Trata-se de pedido do exequente para pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Embora a ferramenta tenha sido criada para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, ainda não foi integrada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Nesse sentido, de acordo com informações contidas na página do CNJ na internet (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), a pesquisa por meio do SNIPER retorna dados dos seguintes órgãos: Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas); Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014); Portal da Transparência (Governo Federal); ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Ressalto que os dados acima podem ser obtidos diretamente pelo credor, sem necessidade de autorização judicial. Quanto aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, que se encontram em fase de integração, observo que já foram realizados nos autos. Saliento que, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que já foram realizadas nos autos. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de pesquisa por meio do sistema SNIPER. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 55842469.” – ID 159941474 dos autos de origem (processo n. 0008114-28.2006.8.07.0007). Nas razões recursais, narra: “Em síntese, trata-se de Ação de Execução movida pela Agravante em face da parte Agravada, em que a primeira requereu que fosse acionada a ferramenta SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), visando a identificação de possíveis ativos e patrimônios em nome da parte Agravada, a fim de satisfazer o crédito exequendo, contudo, tal pleito fora indeferido ( )” – ID 47986768, p. 3. Argumenta ainda: “Nobres julgadores, a inadimplência da parte executada, ora Agravada, perdura há anos, bem como os prejuízos dela decorrentes. Não houve pagamento espontâneo do débito, oferta de bens para penhora, nem mesmo oferta de qualquer proposta de acordo. A Agravante, na qualidade de Exequente, tem sido severamente apenada pela falta de comprometimento da parte Agravada, a qual tem agido em total deslealdade, abstendo-se de pagar aquilo que deve, fazendo com que a legislação pátria, que garante o direito ao credor em reaver o que lhe pertence, pareça letra morta. Assim, impende consignar que, as medidas requeridas pela parte Agravante, se revela de grande ajuda para trazer efetividade à execução, de forma célere, de modo a atender ao escopo da jurisdição executiva que é a satisfação do crédito exequendo, conforme artigo 797 do Código de Processo Civil. ( ) É de observar, que malgrado o ordenamento jurídico pátrio respalde os pedidos da Agravante para o uso de ferramentas colocadas à sua disposição, através do judiciário, para agilizar a satisfação de seus créditos, ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados, o MMo Juízo de primeiro grau, na contramão do caminho trilhado pelos nossos tribunais, nega a realização de pesquisa, sem qualquer fundamento aceitável. Em linha com o artigo 6o do Código de Processo Civil, que diz que, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, o deferimento ao pleito da Recorrente em se acionar a ferramenta SNIPER, seria uma postura cooperativa do Poder Judiciário na busca e localização de bens/dados do devedor, apta a contribuir para a efetividade da execução. Não se trata aqui de uso indiscriminado de pesquisa, mas sim, de ferramenta que integra o portfólio de mais de 40 projetos do Programa Justiça 4.0, iniciativa do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e do Conselho da Justiça Federal (CJF) que desenvolve soluções tecnológicas disruptivas para acelerar a transformação digital do Poder Judiciário brasileiro, contando, ainda, com o apoio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e deste superior Tribunal de Justiça (STJ) Impende asseverar que, não se trata de meio atípico de pesquisa, mas de ferramenta forjada para atuar diretamente nas execuções e cumprimentos de sentença, quando o credor se vê em dificuldade de localizar bens e ativos. Negar o uso de tal ferramenta, vai na contramão do caminho trilhado pelos nossos tribunais, quem vem buscando dar maior efetividade aos processos executivos. A decisão recorrida não segue a melhor orientação traçada por nossos tribunais, em especial pelo Superior Tribunal de Justiça, que já consolidou em sua jurisprudência, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos, acerca da possibilidade de ferramenta de busca integrada, como, por exemplo, o sistema BacenJud (atual SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário), no julgamento do Tema 425 dos recursos repetitivos, aplicando este mesmo entendimento a outros instrumentos de pesquisa como o RENAJUD (Sistema de Restrição Judicial), INFOJUD (Sistema de informações ao Judiciário) e CCS BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional). Ressalte-se, ainda, a inexistência de restrição ou vedação legal ao emprego das ferramentas de busca requeridas pela Agravante. Assim como as ferramentas suso mencionadas, o SNIPER é um meio colocado à disposição da parte Agravante para agilizar a satisfação de seus créditos, ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local, não sendo razoáv6el exigir que o credor faça buscas individualizadas de sistemas e informações que podem ser colhidas de uma só vez pelo SNIPER, cujos resultados são exibidos na forma de grafos (que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas físicas e pessoas jurídicas). A ferramenta SNIPER, já se encontra integrado na maior parte do país, inclusive, em Minas Gerais, como bem aponta o painel de monitoramento de integração disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), bastava ao Nobre Magistrado acessar o site: sniper.pdpj.jus.br, usando o seu Certificado Digital ou login e senha do Portal Gov.br, para que a pesquisa fosse efetivada, não havendo a necessidade de realizar qualquer cadastramento prévio ou autorização do tribunal ou CNJ, muito menos de qualquer disponibilização junto à plataforma de sistemas do TJMG. Contudo, mesmo assim, o MMo Juízo de primeira instância, achou por bem indeferi-lo Além disso, é de se mencionar que o deferimento de consultas aos sistemas informatizados de pesquisa, como o SNIPER, por exemplo, não trará qualquer prejuízo à parte Agravada, já que em nenhum momento se pretendeu ou se pretende realizar qualquer tipo de devassa em dados sigilosos, além do que os sistemas informatizados de pesquisa foram criados justamente para garantir a efetividade do processo. Ora, a ferramenta requerida serve justamente para conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores, sendo de rigor destacar, que a execução corre seguindo o interesse do credor.” (grifei) – ID 47986768, pp. 5 a 7. Requer ao final: “a) O recebimento e processamento do presente Agravo na modalidade Instrumento demonstrado que a decisão é suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, conquanto tempestivo e devidamente preparado; b) Atribua o efeito suspensivo ao recurso (art. 1019, parágrafo único); c) Comunique ao juiz da causa para que, querendo, reforme a decisão interlocutória agravada; d) Intime o agravado para, na forma da lei, responder no prazo de 15 (quinze) dias; e) Seja julgado totalmente procedente o presente Agravo com anulação da decisão agravada, haja vista a fundamentação supra, a fim de seja cassada a decisão agravada, tendo em vista que o magistrado proferiu decisão sem qualquer fundamento, desconexa da legalidade e de precedentes vinculativos e persuasivos do STJ. f) Por fim, requer seja anotado na contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/DF n.o 25.136, constituído na procuração outorgada e já colacionada aos autos, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo, sob pena de nulidade nos termos do §5o do art. 272 do CPC. *para os fins do artigo 287, do CPC: ativosintimacoes@nwadv.com.br.” (grifei) – ID 47986768, p. 9. Preparo recolhido (IDs 47986770 e 47986772). É o relatório. Decido. Decisão proferida em sede de processo de execução (art. 1.015, parágrafo único do CPC). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, demonstrados os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem (processo n. 0008114-28.2006.8.07.0007), trata-se de execução de título extrajudicial promovida, em 31/3/2006, por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS em desfavor de VICENTE ALVES DA SILVA FILHO (ID 55840365). Constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor outro lado, nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o Juiz pode determinar diligências, visando a localização de bens penhoráveis. Desse modo, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, possível o deferimento do pedido pesquisa para localização dos bens do devedor nos sistemas disponíveis ao juízo. No caso, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS requereu realização de pesquisa pelo sistema SNIPER de possíveis ativos e patrimônios em nome do executado (ID 150553203 na origem). De acordo com informações disponíveis no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), “o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”[1]. O SNIPER busca facilitar a localizar bens e ativos “a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente”. Portanto, efetivamente a pesquisa ao banco de dados de referido sistema pode oferecer informações de bens existentes em nome do devedor. Registre-se que, no caso, a pesquisa pelo SISBAJUD logrou encontrar ativos financeiros em nome do devedor, os quais foram penhorados (IDs 133255801 e 150065574), mas não foram suficientes para o adimplemento integral da obrigação. E, segundo consignado pelo próprio juízo na decisão agravada, também foram empreendidas buscas por meio do sistema INFOJUD, mas não houve êxito para satisfação integral da dívida. Assim, considerando que as tentativas de localização de bens até o momento não foram suficientes para localização de bens, justifica-se o deferimento do pedido de pesquisa no SNIPER, principalmente levando em conta que referido sistema é exclusivo para servidoras, servidores, magistrados e magistradas dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Além disto, os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. Desse modo, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe via marketplace exclusivamente disponibilizada aos magistrados servidores, necessária a realização pelo Juízo da pesquisa requerida. No sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. NOVIDADE TRAZIDA NO ÂMBITO DO PROGRAMA JUSTIÇA 4.0 DO CNJ. FACILITA A INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. OBJETIVA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. FERRAMENTA DISPONÍVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER se consubstancia em uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), objetivando, fundamentalmente, oferecer solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. 2. Não é dado ao Juízo a quo se abster de implementar os sistemas que lhe são disponibilizados nem se manter atualizado e operante com tais ferramentas, sem justificativas suficientes, notadamente em função de ser o SNIPER parte de política judiciária adotada não apenas pelo CNJ como também por esta Corte na qualidade de parceiro e aderente não apenas à Justiça 4.0 como ao PDPJ e outras soluções tecnológicas que beneficiam o jurisdicionado, o próprio Poder Judiciário e, ao final, e a sociedade. 3. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução também devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, sendo razoável, no caso concreto, a pesquisa aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. 4. Recurso provido. (Acórdão 1713775, 07103884620238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1662921, 07387664620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. PESQUISA VIA SNIPER. POSSIBILIDADE. ACESSO EXCLUSIVO A SERVIDORES E MAGISTRADOS. DEVER DE COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O SNIPER constitui ferramenta útil na busca de bens passíveis de penhora para a satisfação do débito em execução, sendo de acesso exclusivo a servidores e magistrados dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), à qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se encontra devidamente integrado. 2. Infrutíferas as buscas já empreendidas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à consulta pelo SNIPER a fim de localizar patrimônio penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1697785, 07424870620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Relator Designado:FÁBIO EDUARDO MARQUES 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para deferir o pedido de pesquisa de bens em nome do devedor via sistema SNIPER. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime- se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora